Tribunal: STF
Processo: HC 250490
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA E DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTANTIVA: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.